Tribunal: TJES
Processo: 5001702-33.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001702-33.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVYD PEREIRA MATTOS
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001702-33.2020.8.08.0021

RECORRENTE: DAVYD PEREIRA MATTOS
RECORRIDO: BANCO BANESTES S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir:

DEFIRO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A PARTE RECORRENTE, ANTE A SUA PATENTE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, verificado no caso específico cópia de sua CTPS no ID 2153171, atestando que sua renda é abaixo de dois salários-mínimos.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto r
ecebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ESPERA EM FILA DE BANCO. UMA HORA E CINCO MINUTOS. MUNICÍPIO DE GUARAPARI. LEI 3.053/2009. PERÍODO DE PANDEMIA.
RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA.

1 – A Lei municipal entende período razoável de espera de 15 minutos em dias normais e 30 minutos em vésperas de feriado, período de vencimento de tributos e pagamentos de servidores públicos e aposentados; 2 – Em que pese este Magistrado entender que a espera em fila de banco, em tempo exagerado, gera sim dano moral a ser indenizado, o mesmo sempre considera tempo dobrado ao previsto em cada Lei Municipal e analisa também caso a caso; 3 – Neste Caso específico, tenho que o período de espera não pode ser utilizado o tempo comum previsto na Lei citada, já que em se tratando de período de PANDEMIA, caso totalmente atípico ao redor do Mundo, que afetou o atendimento em todos os setores, tenho que o tempo de espera não foi capaz de gerar dano moral a ser indenizado, até pelo fato de exigências sanitárias a serem cumpridas; 4 – Mesmo alegando que se tratava de grupo de risco, o qual deveria se dirigir a agência bancária somente quando realmente necessário, observo que o autor, reiteradamente, estava na agência bancária, como o próprio cita em sua inicial, indo duas vezes à agência bancária dentro de curto período (dia 02/10/2020 e 13/10/2020);
5 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 6 -
RECURSO que NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.